Tribunal: STF
Processo: ARE 1587533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL — EMPREGADOS CELETISTAS — 15 DIAS ANTERIORES AOS AUXÍLIOS DOENÇA/ACIDENTE — TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS — AVISO PRÉVIO INDENIZADO — SALÁRIO-MATERNIDADE — HORAS-EXTRAS — DECADÊNCIA NA MODALIDADE "5+5" (LC N. 118/2005) — COMPENSAÇÃO APENAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N. 11.497/07) — APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A decadência aplica-se na modalidade "5+5" (TRF1 declarou inconstitucional o art. 40, 11, segunda parte, da LC n° 118/2005, na ArgInc n° 2006.35.02.001515-0): ajuizada a demanda em 25 JUN 2009, decadentes os recolhimentos anteriores a 25 JUN 1999.
2. É dominante na jurisprudência pretoriana o entendimento segundo o qual não é devida contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem à concessão do auxílio-doença, porque, sem contraprestação laborai, não tem natureza salarial.
3. O terço constitucional de férias, por não se incorporar ao salário, não sofre incidência da contribuição previdenciária. Precedentes do STF (v.g.: Al-AgR n. 603.537/DF).
4. O art. 28, §90, da Lei n. 8.212/91, explicita que salário-maternidade integra o saláriocontribuição para fins da contribuição previdenciária.
5. A T7fTRF1, em sua composição efetiva, fixou entendimento que a revogação pelo Decreto n. 6.727, de 12 JAN 2009, do disposto na alínea "f do inciso V do § 9 0 do art. 214 do Decreto no 3.048, de 06 MAI 1999, que expressamente excetuava o aviso prévio com cumprimento dispensado do salário-contribuição não alterou a natureza indenizatória desse aviso prévio com cumprimento dispensado, permanecendo, ainda que não expressamente, excetuado do salário de contribuição.
6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento de horas extraordinárias integra o salário de contribuição, em razão da natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de contribuição previdenciária
7. Compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A/CTN), sob o crivo do Fisco, atendida a legislação de regência, apenas com parcelas vencidas e vincendas de contribuições previdenciárias (INSS) devidas pelas impetrantes, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei n° 11.457/2007 afirma inaplicável o art. 74 da Lei n° 9.430/96 às contribuições previstas no art. 11, parágrafo único, "a", "b" e "c", da Lei n° 8.212/91.
8. Como o §3° do art. 89 da Lei n° 8.212/91 foi revogado pela Lei n° 11.941, de 27 MAI 2009, o MS foi impetrado em JUN 2009 e o STJ (AgRg-EREsp n° 546.128/RJ), sob o rito do art. 543-C do CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao ajuizamento da demanda, o acerto de contas se fará sem as limitações por competência.
9. À compensação aplicável apenas a taxa SELIC, uma vez que os valores compensados são posteriores a JAN 1996.
10. Apelação provida em parte: segurança concedida em parte.
11. Peças liberadas pelo Relator, em 06 /0g /2011, para publicação do acórdão.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; 195, I, alínea "a" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 576967 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 72), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 02/06/2021.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente